Tribunal: TJBA
Processo: 0308602-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308602-98.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSINETE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

APELADO: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AVAL. EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSINETE SILVA SANTOS contra a sentença que julgou improcedentes seus Embargos à Execução, opostos nos autos da execução promovida por SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – EM LIQUIDAÇÃO. A Apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e renovou argumentos quanto à inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, além de excesso de execução e impenhorabilidade de valores.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a nulidade da sentença por fundamentação deficiente; (ii) a validade do título executivo extrajudicial, especialmente diante da ausência da assinatura da Apelante na nota promissória; e (iii) a existência de excesso de execução sem demonstração de valor devido.

III. Razões de decidir

Embora a sentença tenha se limitado em alguns pontos, o Tribunal pode julgar o mérito diretamente nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

A validade do título foi confirmada por documentos que comprovam a assinatura da Apelante como avalista e devedora solidária, com prova da liberação do crédito e protesto do título.

A alegação de excesso de execução não foi conhecida por ausência de indicação de valor correto e de planilha, conforme art. 525, §4º e §5º, do CPC.

Os argumentos apresentados não afastam a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a sentença com fundamentação sucinta quando o processo estiver em condições de julgamento do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

A nota promissória assinada no verso pelo avalista e vinculada a contrato com previsão expressa de obrigações solidárias é título executivo certo, líquido e exigível. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de memória de cálculo e valor considerado devido, sob pen
a
de rejeição, conforme art. 525, §4º e §5º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV; 525, §4º e §5º; 1.013, §3º; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.958.460/SC; TJ-MG, AC 5001118-87.2022.8.13.0689; TJ-DF, ApC 0710681-28.2019.8.07.0009; TJ-BA, ApC 0000029-37.2010.8.05.0179.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0308602-98.2014.8.05.0001
da Comarca da
Capital
, em que figuram como Apelante
JOSINETE SILVA SANTOS
e como Apelado
BANCO BANORTE S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA